Tribunal: STF
Processo: HC 71390
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
"HABEAS-CORPUS".  PREFEITO.  APROPRIAÇÃO  E DESVIO DE
RENDAS PUBLICAS;  FALSIDADE  IDEOLOGICA  (ART.  1., I E II, DO
DECRETO-LEI N.201/67 E ARTS. 299 E 312 DO C.P).
          MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO
PENAL:COMPETÊNCIA  SUPERVENIENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR
PREFEITO(ART.  29,  X,  DA  CONSTITUIÇÃO).  SÚMULA 451. CRIME COMUM E
CRIME DE RESPONSABILIDADE (INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA).
          1.  AS  NORMAS  CONSTITUCIONAIS  E  LEGAIS   QUE   REGEM
A COMPETÊNCIA  TEM APLICAÇÃO IMEDIATA. O CONFLITO DE LEIS PROCESSUAIS
NO TEMPO  E  SOLUCIONADO  NO  SENTIDO  DE  QUE  A  EFICACIA DA LEI
NOVA E IMEDIATA,  SEM  PREJUIZO  DOS  ATOS  JA  PRATICADOS.
DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO  DA  DENUNCIA  PERANTE  O  NOVO ÓRGÃO
COMPETENTE. ART. 2. DOC.P.P. PRECEDENTES.
          2. SÚMULA 451:  "A  COMPETÊNCIA ESPECIAL POR PRERROGATIVA
DE FUNÇÃO  NÃO SE ESTENDE AO CRIME COMETIDO APÓS A CESSAÇÃO DEFINITIVA
DO EXERCÍCIO   FUNCIONAL".  INAPLICABILIDADE,  PORQUE  OS   CRIMES
FORAM PRATICADOS DURANTE O MANDATO POPULAR.
          3. OS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1. DO DECRETO-LEI N.
201/67 SÃO  COMUNS  E  O  PROCESSO A ELES CORRESPONDENTES PODE SER
INSTAURADO PERANTE  O  JUDICIARIO  DURANTE  OU  APÓS  O  EXERCÍCIO
FUNCIONAL. AS INFRAÇÕES  POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS  DOS  PREFEITOS,
OU   CRIME   DE RESPONSABILIDADE,  PREVISTAS  NO  ART.  4.  DO  MESMO
DECRETO-LEI, SÃO JULGADAS  PELA  CÂMARA  DOS VEREADORES DURANTE O
EXERCÍCIO DO MANDATO,PORQUE  SANCIONADAS   COM   A   CASSAÇÃO   DO
MANDATO.   REVISÃO  DA JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL
NA  SESSAO PLENARIA DE13.04.94, AO JULGAR O HC N. 70.671-1-PI.
          "HABEAS-CORPUS" CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.